Tribunal: TJSP
Processo: 1500880-79.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas e art. 12 do Estatuto do Desarmamento. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Materialidade e autoria comprovadas. Não configura bis in idem a imputação do delito de posse de armas. Necessária compensação entre confissão e reincidência. Pena quanto ao crime de posse de armas

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas e art. 12 do Estatuto do Desarmamento. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Materialidade e autoria comprovadas. Não configura bis in idem a imputação do delito de posse de armas. Necessária compensação entre confissão e reincidência. Pena quanto ao crime de posse de armas alterada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500880-79.2020.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GABRIEL ALVES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos deram parcial provimento a apelação, o revisão que dá parcial
provimeento., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-79.2020.8.26.0530 -Voto no 15631
2
Apelação no 1500880-79.2020.8.26.0530
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Gabriel Alves Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15631
Apelação. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo
de uso permitido. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas e art. 12
do Estatuto do Desarmamento. Pedido de absolvição pela
insuficiência
de
provas.
Materialidade
e
autoria
comprovadas. Não configura bis in idem a imputação do
delito de posse de armas. Necessária compensação entre
confissão e reincidência. Pena quanto ao crime de posse de
armas alterada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por GABRIEL ALVES
FERREIRA em face da r. sentença que o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei Antidrogas) e posse ilegal de arma de fogo de
uso permitido (art. 12 do Estatuto do Desarmamento), impondo-lhe a pena de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano e
02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, fixado seu valor unitário no piso
legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 110/113), o réu foi
devidamente notificado e apresentou defesa prévia (fls. 136/137). A denúncia foi
recebida às fls. 117. Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 162/163)
e sobreveio a r. sentença condenatória (fls. 164/170), contra a qual o réu se insurge.
Aduz o apelante que deve ser absolvido por falta de provas
quanto ao delito de tráfico e, quanto ao delito de posse de armas, alega bis in idem,
tendo em vista que responde pelo delito de roubo em outro processo.
Subsidiariamente, requer a compensação entre confissão e reincidência para o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-79.2020.8.26.0530 -Voto no 15631
3
de posse de armas (fls. 119/216).
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 225/229).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 243/249), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta do incluso inquérito policial que em 15 de abril de
2020, por volta das 18h21, na Rua Maria Cândida, numeral 658, Jardim Zara,
GABRIEL ALVES FERREIRA, guardava e tinha em depósito, para fins de
comércio com terceiros, 66 (sessenta e seis) invólucros de plástico incolor aderente,
contendo 86,580g (oitenta e seus gramas, quinhentos e oitenta miligramas) de
maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar, GABRIEL possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo, do tipo pistola,
calibre .40, de uso permitido, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, numeração
ETA09216 (fl. 95), bem como três carregadores e 37 (trinta e sete) cartuchos
íntegros, em desacordo com determinação legal e regulamentar, nas dependências de
sua residência.
Segundo o apurado, policiais receberam a notícia de que um
dos indivíduos que praticou crime de roubo no dia anterior (objeto do RDO n.
285/2020, cf. fls. 84/87, 88/91 e 92/95), residiria no Jardim Zara. Diante disso, eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-79.2020.8.26.0530 -Voto no 15631
4
se dirigiram até o local, na posse das imagens da ação criminosa gravadas pelas
câmeras de vigilância localizadas no respectivo imóvel, em que reconheciam um dos
roubadores.
No local, avistaram o denunciado, sendo possível reconhecê-
lo como um dos autores do aludido assalto, conforme demonstraram as imagens,
razão pela qual procederam à sua abordagem. Em seu poder, foi apreendido um
aparelho celular.
Indagado, confessou informalmente a prática de roubo e
informou aos policiais que a arma de fogo subtraída da vítima estava em sua
residência, e que os demais bens subtraídos permaneceram na posse de seus
comparsas, os quais não identificou.
Em
continuidade
das
diligências,
na
residência
do
denunciado, ele indicou que a arma de fogo estava escondida no forro do telhado
(arma do tipo pistola, calibre .40, de uso permitido, da Polícia Civil do Estado de São
Paulo, cf. fls. 10 e 95), onde, efetivamente, ela foi encontrada, juntamente com os
três carregadores e munições.
Não obstante, também foram localizadas 66 (sessenta e seis)
porções de maconha, bem como a importância de R$195,00 (cento e noventa e cinco
reais) em espécie.
A vítima do delito de roubo da data anterior compareceu à
Central de Polícia Judiciária, onde reconheceu o denunciado, sem sombra de dúvidas,
como sendo um dos assaltantes (cf. RDO 6810/2020 às fls. 81/82 e auto de
reconhecimento à fl. 83).
De início, ressalto que a materialidade e a autoria delitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-79.2020.8.26.0530 -Voto no 15631
5
restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de
ocorrência (fls. 07/09), auto de constatação preliminar (fls. 13/16), auto de exibição e
apreensão (fls. 10/11), laudos periciais (fls. 124/127), exame químico-toxicológico
(fls. 78/80), e prova oral colhida.
Era mesmo o caso de recair sobre o incriminado um juízo de
reprovação criminal, tal como lançado pelo Juízo de origem.
A
testemunha
policial
ANDRÉ
LUIZ
FERREIRA
PARPINELI, ouvida judicialmente, disse que de posse dos vídeos do roubo, pode
levantar um dos autores do delito, motivo pelo qual levou a abordar o réu no local
denunciado, Jardim Zara. O incriminado confessou o roubo e apontou onde estaria a
arma do policial civil. Na residência, foi localizada a arma no forro do telhado,
juntamente com 03 (três) carregadores, 66 (sessenta e seis) porções drogas e R$
195,00 (cento e noventa e cinco reais) em dinheiro. A vítima do roubo fez o
reconhecimento do indivíduo como sendo o autor do robô. O réu alegou que a droga
não era sua. Só quem tinha acesso a casa dele, poderia chegar ao telhado.
Por sua vez, a testemunha policial MARCOS DENIR
CORDEIRO DA COSTA, ouvida judicialmente, prestou depoimento em
consonância ao seu colega de farda. Afirma que tomaram conhecimento do roubo a
residência de um policial civil num dia anterior, momento em que receberam uma
denúncia dizendo que os autores do roubo eram moradores do Jardim Zara. Assim,
em posse do vídeo do roubo, dirigiram-se ao local para fazer diligências. No local,
abordaram o réu, pois tinha características semelhantes ao indivíduo do vídeo.
Abordado, não tinha nada de ilícito em seu poder, questionado sobre o roubo,
confessou o delito, afirmando que só a arma estava em sua posse e o restante dos
objetos estavam com seus comparsas. O réu afirmou que a arma estava na casa dele,
o que levou os milicianos ao local. O depoente subiu na cama beliche no local, para
poder pegar a arma, a droga e o dinheiro no forro do telhado. As drogas estavam
numa sacola com o dinheiro, a arma estava solta e os carregadores num porta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-79.2020.8.26.0530 -Voto no 15631
6
carregador.
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente,
sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e
que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre
a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades.
Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento
efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Neste ponto, cumpre observar que há muito se entende que
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício
nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória”
(STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-79.2020.8.26.0530 -Voto no 15631
7
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir, gratuitamente, crimes de tal gravidade ao apelante.
O réu, interrogado judicialmente, afirma que negou a posse e
propriedade do entorpecente apreendido, alegando que está sendo acusado
injustamente, uma vez que os policiais forjaram o flagrante. Acredita que os policias
o acusaram, pois não quis fornecer os nomes dos seus comparsas que participaram do
roubo ocorrido um dia antes, na residência de um policial. Admitiu a posse da arma
de fogo apreendida. Quanto ao dinheiro apreendido juntamente com o entorpecente
disse que era da sua mãe.
Todavia, a conveniente negativa de autoria do réu, quanto ao
tráfico, não se sustenta quando confrontada com a sólida palavra policial.
Ademais, não há que se falar em bis in idem ante a imputação
do delito de posse de armas concomitante ao processo apartado de roubo, uma vez
que os ilícitos foram perpetrados em momentos e contextos autônomos, distintos.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
E, ao contrário do sustentado pela defesa, não há contradições
entre os relatos dos milicianos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-79.2020.8.26.0530 -Voto no 15631
8
Natural que, em razão do decurso de tempo entre a data dos
fatos e a audiência de instrução, haja o esquecimento de detalhes secundários ao
crime, mas não restaram dúvidas de que foram encontrados entorpecentes, a arma e o
dinheiro no forro do telhado do réu.
Parece claro, então, que o depoimento dos policiais,
associado ao modo de apreensão da substância entorpecente e da arma de fogo, faz
emergir as figuras típicas do tráfico e da posse ilegal de armamento de uso permitido.
Assim determinada a reprovação penal do apelante, passa-se
à análise da dosimetria penal.
A) Tráfico de drogas:
Na primeira fase de estimação da reprimenda, preserva-se a
fixação da pena-base acima no mínimo legal, consistente em 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, sem atenuantes.
Presente a agravante da reincidência, corretamente majorada
a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses, e pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na terceira e última etapa da dosimetria, não há causas de
aumento ou diminuição de pena.
Impossível a aplicação da redutora do §4o do art. 33, da Lei
Antidrogas, uma vez que o réu é reincidente, havendo expressa vedação legal quanto
à concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-79.2020.8.26.0530 -Voto no 15631
9
O regime inicial correto é mesmo o fechado, considerando a
reincidência do apelante e também o fato de que, além da traficância, o apelante
praticou crime do Estatuto do Desarmamento, revelando periculosidade e
reprovabilidade exacerbadas, de tal maneira que regime diverso não seria apto a
atender as finalidades da pena, preventivas e repressivas.
O quantum de pena aplicado e a reincidência do réu não
permitem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art.
44, inciso I, do CP).
A) Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido:
Na primeira fase de estimação da reprimenda, preserva-se a
fixação da pena-base no mínimo legal, de 01 (um) ano de detenção e pagamento de
10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência.
Nesse tocante, malgrado este relator tenha no passado
apresentado entendimento de que a agravante da reincidência deveria preponderar,
mas sem se deixar de considerar a presença da atenuante da confissão, verificou-se a
necessidade de mudança de posição.
Isto porque, a viabilidade de compensação integral entre
reincidência e confissão é atualmente entendimento consolidado no C. Superior
Tribunal de Justiça.
Com essa exegese:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
REINCIDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-79.2020.8.26.0530 -Voto no 15631
10
ESPECÍFICA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça STJ,
no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo
Civil), uniformizou o entendimento de que é possível, na
segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência. 2. Tal compensação é admitida inclusive
quando se tratar de reincidência específica. Nesse sentido:
HC n. 411.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017,
DJe 1/12/2017. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ

AgRg no HC 392.440/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018,
DJe 08/11/2018)
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO. SÚMULA N.o 545 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
COMPENSAÇÃO
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
COM
A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA. 1. "Quando a confissão for utilizada para a
formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". 2.
Segundo orientação pacificada no Superior Tribunal de
Justiça, firmada no julgamento do REsp n.o 1.341.370/MT,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-79.2020.8.26.0530 -Voto no 15631
11
confissão espontânea e a agravante da reincidência devem
ser compensadas. 3. Ordem de habeas corpus concedida
para, reformando o acórdão impugnado, reconhecer a
atenuante da confissão e compensá-la com a agravante da
reincidência, redimensionando as penas, nos termos
explicitados no voto. (STJ - HC 467.819/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018,
DJe 23/11/2018)
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido.
(STJ - REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe
17/04/2013)
Assim, necessária a compensação entre a atenuante e a
agravante acima destacadas, mantendo-se a reprimenda tal como aplicada na primeira
fase.
Na terceira e última etapa da dosimetria, não há causas de
aumento ou diminuição de pena, restando fixada a pena de 01 (um) ano e pagamento
de 10 (dez) dias multa.
Correta a fixação do regime semiaberto, tratando-se de réu
reincidente e, pela mesma razão, impossível cogitar a conversão de pena em restritiva
de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-79.2020.8.26.0530 -Voto no 15631
12
Em razão do concurso material entre os crimes, devem ser
somadas as reprimendas, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, com base no
artigo 69, caput, do Código Penal.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo interposto por GABRIEL ALVES FERREIRA, a fim de reduzir
a reprimenda imposta, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, nos termos
da fundamentação delineada, mantendo-se, no mais, a r. decisão recorrida como
posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverá ser expedido o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator